Tribunal: TJBA
Processo: 0000338-54.2013.8.05.0017
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000338-54.2013.8.05.0017 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: GILVAN RIOS DA SILVA Advogado(s): ANDRE DIAS FERRAZ, EDVALDO NILO DE ALMEIDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. APLICAÇÃO CORRETA DOS PARADIGMAS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por Gilvan Rios da Silva contra decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com base no art. 1.030, I, alínea "a", do CPC, por ausência de repercussão geral das matérias alegadas, conforme interpretação firmada nos Temas 339, 660, 895 e 1199 do STF. O agravante sustenta distinção entre o caso concreto e os precedentes aplicados, postulando o processamento do apelo extremo. O Ministério Público do Estado da Bahia apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se o caso concreto se distingue dos paradigmas firmados pelo STF nos Temas 339, 660, 895 e 1199, aplicados para negar seguimento ao Recurso Extraordinário; (ii) examinar se houve violação ao princípio da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF/88); e (iii) analisar eventual afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88). III. RAZÕES DE DECIDIR O juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário deve observar a existência de repercussão geral previamente reconhecida pelo STF, nos termos do art. 1.030, I, "a", do CPC. O Tema 895 do STF afasta a repercussão geral em alegações de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição quando presentes óbices processuais que impedem o exame do mérito. O Tema 339 do STF dispõe que o art. 93, IX, da CF/88 exige fundamentação, ainda que sucinta, sem impor análise exaustiva de todos os argumentos e provas apresentados. O Tema 660 do STF afasta a repercussão geral em casos que demandam exame prévio de normas infraconstitucionais, especialmente sobre contraditório e ampla defesa. O Tema 1199 estabelece a necessidade de dolo para a configuração de atos de improbidade administrativa. As decisões judiciais impugnadas estão adequadamente fundamentadas, alinhadas aos parâmetros fixados pelo STF, e não violam os princípios constitucionais apontados pelo agravante. Não há plausibilidade nas alegações de distinção entre o caso concreto e os paradigmas invocados, sendo correta a aplicação dos Temas 339, 660, 895 e 1199 do STF pela instância de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de repercussão geral, reconhecida pelo STF nos Temas 339, 660, 895 e 1199, justifica a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário. É suficiente que a fundamentação judicial seja sucinta e aborde os pontos essenciais à resolução da controvérsia, conforme entendimento firmado no Tema 339 do STF. O dolo é elemento indispensável à configuração do ato de improbidade administrativa, nos termos do Tema 1199 do STF. A reapreciação da aplicação de normas infraconstitucionais não é admissível em sede de Recurso Extraordinário, conforme estabelecido nos Temas 660 e 895 do STF. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0000338-54.2013.8.05.0017 em que figuram como agravante GILVAN RIOS DA SILVA e, como agravado, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Des. José Alfredo Cerqueira da Silva 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça